Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729578-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, ROCK ALISSON TAVARES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu LUCAS MARQUES DA SILVA revogou a procuração ao seu patrono constituído e solicitou que sua defesa técnica seja realizada pela Defensoria Pública (ID n.o 42115655). Dessa forma, dê-se vista à Defensoria Pública. Após, determino à Secretaria que proceda às diligências para alteração do patrono do réu no Sistema do PJE. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador